Tribunal: TJDFT
Processo: 0003496-55.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. APLICAÇÃO DE TOXINA BOTOLÍNICA EM PACIENTE COM QUADRO GRAVE DE OBSTRUÇÃO DAS VIAS AÉREAS. PERÍCIA MÉDICA QUE AFASTA O NEXO CAUSAL ENTRE A APLICAÇÃO DE BOTOX E O RESULTADO MORTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em casos em que é alegado erro médico, a prova pericial é essencial para elucidar os fatos apresentados pela parte autora.
2. Extrai-se do acervo probatório que a aplicação do botox foi tentativa de reverter o grave quadro de deficiência respiratória do paciente. O procedimento de traqueostomia decorreu do avançado estágio de comprometimento das funções respiratórias, sem qualquer correlação com a aplicação da toxina botulínica. O laudo pericial não ampara o argumento de que há nexo de causalidade entre a conduta dos médicos (aplicação de botox) e os graves danos sofridos pelo paciente (morte).
3. Apelação não provida. Unânime.